Tribunal: TJES
Processo: 5029247-65.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029247-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE DA PENHA MOTA e outros
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029247-65.2022.8.08.0035

EMBARGANTE
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO
: SOLANGE DA PENHA MOTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PONTO A PONTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S/A contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros contratada e determinou a devolução dos valores pagos a maior, afastando, contudo, pedido de danos morais .

2. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pois não teria enfrentado expressamente os dispositivos constitucionais invocados desde a contestação e reiterados no recurso inominado. Requer, portanto, o provimento dos embargos para fins de prequestionamento (art. 1.022, II, CPC) .

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, com fundamento em jurisprudência pacífica e na comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

5. A ausência de menção expressa aos dispositivos constitucionais invocados pela embargante não configura omissão, sobretudo porque o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, cada argumento das partes, bastando que enfrente as questões necessárias ao julgamento.

6. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais são incabíveis os embargos de declaração com fins de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, vejamos: Enunciado 125 – “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”
(XXI Encontro – Vitória/ES).

7. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)